Tribunal: TCU
Processo: 045.132/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1418/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Coronel João Sá/BA, relacionadas a supostos desvios de finalidade na utilização de recursos do Fundeb no exercício de 2021, decorrentes de transferências de valores da conta própria do fundo para outra conta bancária do município. Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, conforme assentado no precedente Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , Considerando que em instrução constante da peça 14 destes autos a SecexEducação identificou que já existem processos instaurados no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) para a apuração dos fatos denunciados, concernentes a transferências indevidas ou desvios de verbas do Fundeb para outra conta do município no exercício de 2021, a exemplo das denúncias tratadas naquela Corte de Contas, de mesma autoria, Considerando que diante desses elementos, bem assim, da necessidade de conferir idêntico tratamento dado a outra denúncia formulada sobre a matéria (TC Processo 044.797/2021-4 ), já apreciada mediante o Acórdão 277/2022-TCU-Plenário , a SecexEducação propõe o conhecimento da denúncia para no mérito considerá-la prejudicada, remetendo-se cópia destes autos ao TCM/BA, bem como o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 044.797/2021-4 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes elementos que justifiquem a medida, considerá-la, nesta oportunidade, prejudicada; b) remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para adoção das medidas de sua alçada; c) dar ciência deste acórdão ao denunciante e à Prefeitura de Coronel João Sá; d) levantar o sigilo que recai sobre este processo, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; e e) apensar os presentes autos ao TC Processo 044.797/2021-4 , com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 045.132/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coronel João Sá - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Identidade Preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8443/1992).